Tribunal: TJMT
Processo: 1015876-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015876-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), LUCIANA PERES RAFAEL - CPF: 887.103.271-34 (EMBARGADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (EMBARGANTE), HERMANO GADELHA DE SA - CPF: 468.435.744-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO REFORMADA -

REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015876-92.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA

EMBARGADA:

LUCIANA PERES RAFAEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 187422663), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e, por consequência, determinar que a agravada seja compelida a realizar os procedimentos médicos de caráter reparador ou funcional na agravante, quanto à cirurgia pós-bariátrica, conforme prescrição médica anexada aos autos.

Inconformada, a embargante alega em suas razões

que
“não está se discutindo se a embargada possui ou não a necessidade de se submeter às cirurgias plásticas reclamadas em juízo, tampouco se debate a competência do médico para laudar e prescrever os tratamentos que entende mais adequados aos respectivos pacientes, o que se pretende é que este Tribunal de Justiça esclareça a fundamentação que conduziu à obrigação de fazer imposta à embargante quanto a procedimentos e insumos que não integram a cobertura contratual” (sic).

Assevera que “
da leitura da decisão embargada é possível observar que o Acórdão pautou o deferimento dos pedidos da Embargada, tão somente, na prescrição médica unilateralmente trazida pela beneficiária e, ainda, na compreensão de que esta indicação se sobrepõe à legislação, às normas, às regulações e às disposições do contrato que serve de liame entre as partes ora litigante, o que, com todo respeito, se mostra equivocado, há muito superado e destoando da legislação e dos precedentes jurisprudenciais incidentes sobre a espécie dos autos” (sic).

Consigna que
“existe previsão legal expressa que afasta a pretensão do beneficiário, a saber os artigos 10 e 10-A, da Lei n°. 9.656/98, e 3° e 4°, da Lei n°. 9.961/00, não comportando qualquer análise subjetiva da matéria, e sobre os quais esta Corte de Justiça não dedicou uma linha sequer, tendo se omitido, também, quanto à taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, afirmando que “o fato do procedimento/tratamento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento” (sic)

Argumenta que
“a total ausência de cobertura contratual não decorre de mera discricionariedade ou qualquer arbitrariedade da embargante, mas da inteligência da legislação federal que trata acerca da saúde suplementar, logo, repita-se, não se mostra abusiva a exclusão contratual, mas expresso cumprimento à previsão legal positivada pelos artigos 10 e 10-A, ambos da Lei n°. 9.656/98” (sic).

Afirma que
“no que tange à mamoplastia/reconstrução mamária, com prótese ou expansor, é procedimento que somente integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, quando voltado ao tratamento de lesões traumáticas e tumores, quadro clínico que diverge do relatado pela embargada” (sic)

Esclarece que
“em que pese a reconstrução da mama com prótese ou expansor “estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, Anexo I - RN 465/2021 da ANS (Alterado pela RN no 537, de 30/05/2022), sua cobertura não está contemplada para a indicação clínica informada em solicitação médica” apresentada pela embargada”
(sic).

Complementa que
“inobstante a expressa exclusão contida na lei, tem-se ainda que a Resolução Normativa n°. 465/2021, artigo 17, em seu bojo, também exclui de forma expressa a obrigatoriedade de fornecimento de órteses e próteses que não sejam ligadas a ato cirúrgico” (sic).

A par desses argumentos,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes para sanar o vício apontado. Requer, ainda, para fins de viabilizar a interposição do competente Recurso Especial, que sejam prequestionados todos os dispositivos legais/normativos indicados, cumprindo a esta Corte de Justiça se pronunciar, também, acerca da negativa de vigência aos dispositivos de Lei Federal, bem assim se manifestar acerca dos precedentes e dissídios jurisprudenciais apontados
(Id. 189180658).

A embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ao final, a condenação da embargante a aplicação da multa por litigância de má-fé, na ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 1.026, § 2o do CPC (Id. 190761664)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os procedimentos necessários indicados pelo médico que acompanha a paciente para a restauração e retirada de excesso de pele, superveniente a cirurgia bariátrica, é continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, razão pela qual é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde”.

Inconformada, a embargante aponta vício no julgado, sob o argumento de que

“no que tange à mamoplastia/reconstrução mamária, com prótese ou expansor, é procedimento que somente integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, quando voltado ao tratamento de lesões traumáticas e tumores, quadro clínico que diverge do relatado pela embargada” (sic).

Esclarece que
“em que pese a reconstrução da mama com prótese ou expansor “estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, Anexo I - RN 465/2021 da ANS (Alterado pela RN no 537, de 30/05/2022), sua cobertura não está contemplada para a indicação clínica informada em solicitação médica” apresentada pela embargada”
(sic), razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Em que pesem os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO –
RECURSO REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada
requer a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, c
ontudo, ao contrário do defendido, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023